Tribunal: TJDFT
Processo: 0724309-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724309-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO CARLOS DA COSTA GONCALVES IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado Paulo Henrique Araujo Barros em favor de Antônio Carlos da Costa Gonçalves, em face de ato da Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, consubstanciado na r. decisão que converteu a prisão em flagrante do Paciente, pela prática de fato tipificado no art. 155, § 4o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em prisão preventiva (ID 2767551). Verifico que o pedido liminar foi devidamente apreciado pelo Desembargador Plantonista, o qual manteve a decisão a quo, indeferindo, portanto, o pleito de urgência, decisão esta que ora ratifico. Assim, requisitem-se as informações e, após, ao Parquet. Brasília,28 de julho de 2021 13:16:49. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA